Tribunal: STF
Processo: HC 260131
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a paciente foi inicialmente condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, Lei nº. 11.343/06. 



    Interposta apelação, foi dado parcial provimento ao recurso defensivo para aplicar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, fixando a pena em 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 525 dias-multa.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a inidoneidade do fundamento para justificar a fixação do regime inicial mais gravoso do que o semiaberto.



    Requer-se, ao final:



    “a) A concessão da MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars, para determinar a imediata transferência da Paciente JOYCE ROCHA DA SILVA para o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, expedindo-se o alvará de soltura ou guia de recolhimento provisória com a retificação do regime, conforme o caso; 



    b) A notificação da Autoridade Coatora para que preste as informações que entender necessárias no prazo legal; 



    c) A oitiva do Douto Representante do Ministério Público Federal; 



    d) Ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar pleiteada, para reconhecer o constrangimento ilegal e determinar, em definitivo, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena da Paciente JOYCE ROCHA DA SILVA, em consonância com o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, e a jurisprudência desta Suprema Corte.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 11, fls. 78-80):



    “Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de atacar especificamente o fundamento das decisões, apenas reiterando as razões de recurso especial. 



    Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na espécie. 



    Vale ressaltar, ainda, que o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, o que não ocorreu na hipótese. 



    Portanto, aplica-se ao caso dos autos o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil e na Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida no Tribunal de origem. 



    A propósito:



    (...)



    Desse modo, o presente agravo em recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão da apelação criminal (edoc. 10, fl. 57):



    “A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão. 



    Na segunda fase, não se verifica a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes. 



    Na terceira etapa, incide a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006) no patamar de 1/4, alcançando a reprimenda de 4 anos e 6 meses de reclusão e 450 dias-multa. 



    Todavia, incide também a causa de aumento da pena descrita no art. 40, V, da Lei nº. 11.343/06, motivo pelo qual, aumento a reprimenda em 1/6, fixando-a definitivamente em 5 anos e 3 meses de reclusão, e 525 dias-multa. 



    IV – REGIME PRISIONAL – DETRAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO 



    Apesar de se tratar de réus tecnicamente primários, condenados a pena superior a quatro anos, não excedente a oito, a quantidade e natureza da droga foram consideradas de forma negativa, o que pode servir para estabelecer-se o regime prisional mais gravoso, in casu, o FECHADO, tornado inócua a almejada detração penal.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente